Tribunal: STF
Processo: ARE 1315490
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do TJRO, ementado nos seguintes termos: 



    “Apelação. Administrativo. Ação declaratória cumulada com cobrança. Gratificação de Atividade Específica. Sucessivas alterações legislativas na lei de criação. Análise sistemática. Ausência do direito. Atecnia na lei que, ao alterar os anexos da legislação anterior, fez constar o cargo de ‘Médico ANS3361, expressamente excluído em alteração anterior.



    A leitura das sucessivas alterações realizadas na Lei 1.067/2002, que criou a Gratificação de Atividade Específica, deve ser feita sistematicamente, visto que a Lei n. 1993/2008 fora expressa em excluir dos termos do seu Anexo IV o cargo de Médico ANS 336, além de acrescentar no art. 19 o parágrafo único, que permanece vigente, cuja redação é clara no sentido de estarem excluídos do direito a referida gratificação os ocupantes do cargo de Médico.



    Constatado que a Lei n. 2.194/2009, tão somente buscou alterar os valores constantes das tabelas dos anexos da Lei n. 1.386/2004, não extirpando do mundo jurídico as sucessivas alterações realizadas na Lei 1.067/2002 que, como frisou-se, veementemente vedam o recebimento da Gratificação de Atividade Específica pelos médicos, deve ser mantida a sentença de improcedência da ação.



    Apelo não provido.” (eDOC 19, p. 5-6) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos art. 37, caput, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, o seguinte:



    “O v. Acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia contrariou o artigo supracitado, na medida em que julgou improcedente o direito dos substituídos do Apelante ao recebimento da Gratificação de Atividade Específica GAE, o qual se encontra expressamente previsto no Anexo IV da Lei Estadual n. 2194 de 25 de novembro de 2009. 



    Ora, como sabido, a administração pública estar subordinada ao princípio da legalidade, assim, deveria cumprir com o disposto na Lei Estadual n. 2194/09 e conceder aos servidores públicos estaduais ocupantes do cargo de médico o percebimento da Gratificação de Atividade Específica GAE, conforme disposto no Anexo IV daquela norma.” (eDOC 27, p. 3)



    É o relatório. Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie – Leis estaduais 1.067/2002, 1.386/2004, 1.993/2008 e 2.194/2009 - e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que os ocupantes dos cargos de Médico ANS 336 não possuem o direito à percepção da gratificação de atividade específica. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “É que a leitura das sucessivas alterações realizadas na Lei 1.067/2002 devem ser interpretadas sistematicamente. Assim, visto que a Lei n. 1993/2008 fora expressa em excluir dos termos do Anexo IV, da Lei n. 1.067/2002, o cargo de Médico ANS 336, além de acrescentar no art. 19 o parágrafo único – que, destaque-se: permanece vigendo -, cuja redação é clara no sentido de estarem excluídos da Gratificação de Atividade Específica os ocupantes do cargo de Médico, concluo que a Lei n. 2.194/2009 tão somente buscou alterar os valores constantes das tabelas dos anexos da Lei n. 1.386/2004, não extirpando do mundo jurídico as alterações já supramencionadas que como dito, veementemente vedam o recebimento da Gratificação de Atividade Específica pelos médicos.” (eDOC 19, p. 5)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÕES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 1º.02.2012. Inexistência de violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal. Na compreensão desta Suprema Corte, o texto constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões de seu convencimento, sem necessidade, contudo, do exame detalhado de cada argumento esgrimido pelas partes. Precedentes. Divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da natureza das gratificações demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada - alicerçada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal -, no sentido de ser incabível recurso extraordinário, em regra, para tratar de matéria referente aos postulados da legalidade, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, da coisa julgada, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, pois a ofensa, acaso existente, seria meramente reflexa ou indireta. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 689910 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.09.2014)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 1222808 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 12.12.2019)



    Ademais, nos termos da orientação sumular desta Corte, não cabe a interposição de recurso extraordinário quando a análise da violação ao princípio da legalidade demandar interpretação de legislação infraconstitucional. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 636 do Supremo Tribunal Federal:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.



    Confiram-se, a propósito, os precedentes que seguem:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Gratificação de Atividade Executiva. Pagamento no valor correspondente a 160% sobre o vencimento básico nos meses de julho e agosto de 2008. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula do STF. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 765950 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.10.2013)



    “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA. ARE 748.371-RG (REL. MIN. GILMAR MENDES - TEMA 660). ALEGAÇÃO DE INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. EXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ÓBICE DA SÚMULA 636/STF. LEI DELEGADA 13/92. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PELO DESEMPENHO DE FUNÇÃO - GADF. INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 634858 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 24.11.2014)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público. Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização Agropecuária (GDAFA). MP nº 2.048/2000. Extensão a inativos. Natureza da vantagem. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Incidência das Súmulas nº 636 e nº 279/STF. Precedentes. 1. O Tribunal de origem concluiu pela extensão ao agravado, servidor público aposentado, da Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização Agropecuária (GDAFA), com fundamento na MP nº 2.048/2000. 2. Inviável no recurso extraordinário a análise de ofensa reflexa à Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 528237 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 04.08.2011)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 19, p. 5), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente